Tribunal: TJSP
Processo: 1107406-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Antecipação de voo. Passageiro que estava em férias, com passeios programados e pagos. Alternativas oferecidas, de antecipação do voo ou redesignação para o dia posterior ao marcado para o retorno que prejudicariam a programação de férias e retorno ao trabalho. Devolução do valor da passagem de retorno em valor inferior à adquirida pelo cliente para o dia e horário

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Antecipação de voo. Passageiro que estava em férias, com passeios programados e pagos. Alternativas oferecidas, de antecipação do voo ou redesignação para o dia posterior ao marcado para o retorno que prejudicariam a programação de férias e retorno ao trabalho. Devolução do valor da passagem de retorno em valor inferior à adquirida pelo cliente para o dia e horário inicialmente programado. Cabimento da indenização a título de danos matérias para a devolução da diferença do valor da passagem. Danos morais que não restaram comprovados. Rconhecimento da sucumbência recíproca, com a divisão igualitária de seus valores bem como da verba honorária.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1107406-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO BRITO
MITRE, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
2
VOTO No: 45090
APEL.No: 1107406-93.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Vanessa Sfeir
Apte : Adriano Brito Mitre
Apdo : Gol Linhas Aéreas S/A

Apelação. Transporte aéreo. Antecipação de voo.
Passageiro que estava em férias, com passeios
programados e pagos. Alternativas oferecidas, de
antecipação do voo ou redesignação para o dia
posterior
ao
marcado
para
o
retorno
que
prejudicariam a programação de férias e retorno ao
trabalho. Devolução do valor da passagem de retorno
em valor inferior à adquirida pelo cliente para o dia e
horário inicialmente programado. Cabimento da
indenização a título de danos matérias para a
devolução da diferença do valor da passagem. Danos
morais
que
não
restaram
comprovados.
Rconhecimento da sucumbência recíproca, com a
divisão igualitária de seus valores bem como da
verba honorária.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 228/230, embargada e aclarada à fl, 239, que julgou
improcedente o pedido inicial da ação proposta com a condenação da parte
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta o autor apelante que comprovou ter adquirido as
passagens aéreas com antecedência para viagem de férias e que a menos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
3
24 horas de retorno para São Paulo foi informado sobre alteração de voo por
parte da apelada, com a antecipação do voo em 2 horas e dez minutos, com a
perda da última tarde de suas férias já programadas e com passeios pagos.
Alega que deu preferência a roteiro de férias programado
e, após várias horas na tentativa de solucionar o problema o qual interrompeu
suas férias, lhe foi devolvida o valor da passagem na quantia de R$435,00,
porém para fazer o retorno programado, como previsto, teve que arcar com uma
passagem de R$1.212,00, ou seja com um prejuízo material de R$777,00.
Ressalta que pela gravação de áudio da conversa, a
apelada não apresentou qualquer justificativa para a alteração do voo, com o
que entende que descumprido o contrato bem como o prejuízo material
ocorrido, o qual requer o devido reembolso.
Afirma que não oferecida nenhuma alternativa de
realocação em outro voo na data prevista para retorno e somente a antecipação
do voo com a perda do final das férias, sem qualquer explicação e, tal fato
aliado ao tempo perdido para resolver a situação a que não deu causa e, não
respeitado o prazo mínimo concedido pela ANAC, requer a condenação da
apelada no pagamento de indenização a título de dano moral.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos. Manifestado interesse em conciliação por parte do autor à fl. 262, a parte
ré, após intimação (fl. 263), manifestou pela ausência de interesse à fl. 265.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o
recurso provimento, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
4
Isto porque restou incontroverso nos autos a ausência de
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo de
pessoas.
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos
734 e seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida
pelo disposto do artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta
somente a comprovação do dano e de seu nexo causal.
A despeito da alegação de que antecipação do voo
contratado foi decorrente da reestruturação da malha aérea, cumpre ressaltar
que tal fato, por si só, não é causa de exclusão da responsabilidade da
transportadora.
Tratando-se de fato previsível e comum na execução do
serviço em questão, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No escólio de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento
da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos
riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço”1.
Destarte,
havendo
a
quebra
do
negócio
jurídico
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
5
entabulado entre as partes voo para São Paulo, com partida às 25.02.19, às
16:25 e chegando em São Paulo às 19:50 e, com a alteração do voo, o teria que
embarcar às 14:10 hs, com chegada às 17:40 hs em São Paulo, se apresenta
inequívoca a responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes.
No que tange ao dano material, não logrou a companhia
aérea, conforme lhe incumbia (artigo 341, do Novo Código de Processo Civil),
infirmar expressamente a alegação de que que, em razão da perda da última
tarde da viagem de férias, com o que o autor teria que perder os passeios
agendados e pagos, fato esse que restou devidamente comprovado nos autos,
com o que restou demonstrado o prejuízo material ocorrido ao autor diante da
aquisição de outra passagem para o retorno no dia e horário previsto
inicialmente.
Melhor sorte não socorre ao autor no que se refere ao
dano moral.
Nos termos do artigo 14, da Resolução no 141, editada
pela Agência Nacional de Aviação Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a
receber assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Se verifica dos autos que, no caso, a antecipação do voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
6
comunicada ao apelante um dia antes, com a opção de realocação do voo para
dia seguinte, em que pese a companhia aérea ré não tenha comprovado a
ocorrência de qualquer fato que excluísse a sua responsabilidade pelo
descumprimento contratual, não restou demonstrada a ocorrência de danos
morais.
Dessa forma não há como ser reconhecido pela
experiência comum do homem médio, que o evento experimentado, ainda mais
considerando-se o motivo da viagem
“férias programadas” -, trenha
transcendido o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam
ser causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes,
independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e
determinado, contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é
indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas
e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que terá
importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito
à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou
da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Dessa forma, apenas comprovado nos autos que o autor
teve que desembolsar quantia superior ao devolvido a título de custo de
passagem aérea, fato esse a que não deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107406-93.2019.8.26.0100 -Voto no 45090 - Silvio
7
Reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como
da verba honorária.
Derradeiramente, ante o provimento da irresignação
manifestada pela parte autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §11o, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica